Tribunal: TJDFT
Processo: 0718993-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718993-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA CENTRAL IMAGEM LTDA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÍNICA CENTRAL IMAGEM LTDA em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Compulsando os autos, verifica-se que a parte demandada reconheceu a procedência do pedido inicial, confessando o débito relativo ao contrato n.o 20037623799, no valor de R$ 106.911,33, e comprometeu-se ao pagamento da quantia de R$ 35.000,00, conforme condições pactuadas. As partes declararam, ainda, que o acordo somente produzirá efeitos após assinatura, protocolo e homologação judicial, e que, uma vez cumprido, haverá quitação plena e irrevogável, com renúncia expressa a qualquer medida judicial futura relacionada aos fatos da inicial. As partes requerem homologação do presente acordo, bem como a extinção do feito nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Diante da formalização do acordo e do pedido de homologação apresentado diretamente no juízo de origem, não há mais objeto a ser apreciado neste feito, restando prejudicada a análise de mérito. Havendo reconhecimento da perda do objeto de recurso, a extinção do feito é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: “Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Em tal contexto, ante aos fatos expostos, deve ser reconhecida a prejudicialidade deste recurso, por perda de seu objeto. Com estas considerações, julgo PREJUDICADO este recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Retire-se da pauta de julgamento. Brasília, 28 de julho de 2025 13:35:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador